Tribunal: CARF
Processo: 16306.000029/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000029/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.329 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FINAUSTRIA ASSESSORIA ADM E SERV DE CRED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Reconhece-se o direito creditório quando restou comprovado que a parcela de
estimativa mensal havia sido objeto de compensação em processo diverso, no
qual foi reconhecida a homologação tácita das compensações.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. IRRF. NÃO
RECONHECIMENTO.
Faz fins de cálculo do saldo negativo de IRPJ, faz-se mister não só a
comprovação da retenção do imposto na fonte, como também a tributação da
receita correspondente ao imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional no valor de R$
8.236,00 de saldo negativo do ano-calendário 2003, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000029/2009-33
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000029/2009-33

Relatório
Trata o presente processo de Pedidos de Compensação eletrônicos nos.
0265.81482.150304.1.3.02-0649, 33742.14445.150404.1.3.02-0080, 18721.81618.130504.1.3.02-8906
(fls.2-9, fls.78-81 e fls.82-851, respectivamente), os quais pleitearam compensação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, no valor original de R$ 273.408,93 com débitos
próprios. Os pedidos de compensação foram protocolados entre 15/03/2004 e 13/05/2004.
A DERAT/SPO exarou Despacho Decisório (fls.40-46), o qual reconheceu o
direito creditório no valor de R$ 262.425,17 e homologou as compensações até o limite do
direito creditório reconhecido.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 17/02/2009 (fl. 48). Em
17/03/2009 apresentou manifestação de inconformidade (fls. 49-51), na qual alega em síntese
que, do valor do crédito pleiteado e não reconhecido pela Unidade de Origem, uma parcela
corresponde a estimativa de junho/2003 objeto de compensação no processo n.
13893.000247/2003-11 (R$ 8.236,00) e que o valor residual (R$ 2.747,76) foi recolhido.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente sob o fundamento
de que não restou comprovada a certeza e liquidez do direito creditório invocado, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA IRPJ. COMPROVAÇÃO
DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito. Não reconhecido
o direito creditório pleiteado (parte do saldo negativo da IRPJ, do ano-calendário de
2003).
Em 10/11/2015, o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ de acordo com
Aviso de Recebimento dos Correios (fl.99). Ainda irresignado, em 09/12/2015, apresentou
recurso voluntário (fls. 101-110), no qual em síntese alega que:
- a parcela da estimativa de IRPJ de junho de 2003 foi quitada por
compensação
(R$
8.236,00),
através
do
PER/DCOMP
n°
06630.04691.310703.1.3.02-2469, com Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000;
- a referida compensação foi tratada no processo administrativo n°
13893.000247/2003-11 que se encontra pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa, aguardando julgamento do Recurso Voluntario
pelo CARF e argumenta que a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória da
ulterior homologação;

1 Os números de página referem-se ao processo digital, com exceção das transcrições que aludem ao processo físico.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000029/2009-33

- acrescenta que na hipótese da compensação não ser homologada, o
débito será cobrado com base naquela DCOMP e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessa estimativa na apuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2003, pretendido nestes autos. Cita Solução Consulta
COSIT n. 18/2006;
- Não sendo aceitos os argumentos acima, alega prejudicialidade em
relação ao julgamento do PA n° 13893.000247/2003-11;
- Em relação à parcela de IRRF (R$ 2.747,76), declara que não foi
confirmada pela Autoridade Fiscal, tão somente, por conta de um erro
cometido na DIPJ;
- a retenção sofrida pela Recorrente é claramente comprovada pelo
informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora (doc. 05), que
contém os mesmos valores informados na DIRF;
Por fim, a Recorrente requereu a reforma da decisão recorrida e a consequente
homologação das compensações pleiteadas, bem como o cancelamento das cobranças efetivadas
nestes autos ou subsidiariamente, requereu que o julgamento do presente processo seja
convertido em diligência, ou, ainda, aplicando-se o Código de Processo Civil, seja sobrestado, a
fim de aguardar o julgamento definitivo do PA n° 13893.000247/2003-11, por meio do qual se
discute a compensação da estimativa de junho de 2003.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o processo trata de pedido de compensação de saldo negativo
do ano-calendário 2003. O contribuinte informou um saldo negativo no valor de R$ 273.408,93,
enquanto que o Despacho Decisório reconheceu a existência de saldo no valor de R$ 262.425,17.
A DRJ ratificou o despacho. O cerne do litígio diz respeito portanto à diferença não reconhecida,
no valor de R$ 10.983,76, conforme tela anexa à fl. 88:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000029/2009-33

Consta do Despacho Decisório que o contribuinte apurou na DIPJ/AC 2003 os
seguintes valores:

A autoridade fiscal verificou que o valor declarado na linha 17 era constituído de
estimativa e de IRRF. Tendo em vista os valores das estimativas declarados em DCTF, concluiu
ser a diferença IRRF, conforme tabela abaixo:

Ou seja, o valor de IRRF totaliza R$ 810.264,63 (536.855,71 + 273.408,92). Ao
fazer o batimento entre os valores de imposto de renda retido e o total de rendimentos oferecidos
à tributação, referente àquela retenção, o Auditor concluiu que:
Porém, foi observado que o contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade
dos rendimentos suportados pelos IRRF's declarados para o código 1708, e segundo o
art. 837 do Decreto n° 3.000, de 26 de Março de 1999 (RIR), estes IRRF's não podem
ser considerados integralmente para fins de compensação.

Dessarte, foi considerado um valor a menor de IRRF na apuração do saldo
negativo de IRPJ AC 2003, implicando uma diferença a título de IRRF no valor de R$ 2.747,76.
Na sua manifestação, o contribuinte justificou que a diferença da receita oferecida
à tributação na sua DIPJ dizia respeito à divergência entre os regimes de caixa e competência,
uma vez que a receita foi contabilizada pelo regime de competência e o preenchimento da DIRF
se dá pelo regime de caixa, e que as receitas faltantes haviam sido contabilizadas por
competência no ano-base anterior.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000029/2009-33

A DRJ entendeu que o ônus da prova do alegado cabe ao contribuinte e que o
mesmo não trouxe documentos provando o alegado, quais sejam, demonstrativo das receitas e as
devidas contabilizações no livro razão, entre outros.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo já não cita que a receita foi
contabilizada em ano anterior, que cometeu um erro na DIPJ e que o valor deve ser reconhecido
em função dos comprovantes de retenção na fonte. Defendeu que a legislação estabelece a
obrigatoriedade da fonte pagadora fornecer ao beneficiário dos rendimentos o comprovante de
retenção, este documento seria suficiente. Anexou ao recurso diversos comprovantes de
retenção.
A DRJ consignou a necessidade de comprovar que o rendimento correspondente à
retenção foi oferecido à tributação, e que tal comprovação poderia ser efetivada através de livros
contábeis (Razão). A despeito disso, o contribuinte não trouxe qualquer documento para
comprovar que a receita foi oferecida à tributação, limitando-se a trazer os comprovantes de
retenção.
Há de se ressaltar que desde o Despacho Decisório, a autoridade fiscal havia
comprovado o valor integral das retenções, mas parte delas não foi levada em consideração posto
que não restou comprovado que o total das receitas correspondentes foi tributada.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
RIR/99
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000029/2009-33

Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o
do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).(grifei)
O contribuinte atendeu apenas a um dos requisitos, pois comprovou a retenção,
mas não logrou êxito em comprovar que a receita foi tributada. Além dos comprovantes de
retenção, fez anexar algumas folhas da DIPJ (fls. 144-150 e 165) que parecem ser de DIPJ/AC
2003 Retificadora, mas não comprova que a retificação promovida reflete a escrituração
contábil.
Nesse sentido, voto por manter a decisão recorrida no que diz respeito ao não
reconhecimento da parcela de crédito referente ao IRRF no valor de R$ 2.747,76.
A outra parcela controversa neste autos corresponde à estimativa de junho de
2003 (R$ 8.236,00), que teria sido quitada por compensação do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2000, através de PER/DCOMP n° 06630.04691.310703.1.3.02-2469, tratada no
processo administrativo n° 13893.000247/2003-11.
O Despacho Decisório desconsiderou este valor, conforme se vê no quadro abaixo
extraído do decisum:

O Colegiado da DRJ manteve o Despacho visto que o processo de compensação
n° 13893.000247/2003-11 estava pendente de julgamento no CARF, por conseguinte, não havia
direito líquido e certo.
Em relação ao processo n° 13893.000247/2003-11, também de minha relatoria,
constata-se que a própria DRJ já havia reconhecido a homologação tácita das compensações,
conforme trecho do acórdão da DRJ n.16-24.285, de 11/02/2010, proferido naqueles autos:
8.2.1. Observa-se que as DCOMP relativas ao presente processo (fls. 01 e 02), aos dois
processos apensos (item 2) e aos cinco PER/DCOMP (subitem 2.1) foram
protocoladas no período de 15/04/2003 a 31/07/2003 foram homologadas
tacitamente, conforme previsto no § 5° do art. 74, da Lei n° 9.430/96, visto que a
ciência do Despacho Decisório ocorreu em 29/01/2009 (fl. 44-v).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.329 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000029/2009-33

(...)
10. Em face do exposto, VOTO no sentido de DEFERIR EM PARTE a Manifestação de
Inconformidade, INDEFERINDO a parte relativa ao direito creditório (mantendo o
reconhecimento do valor de R$ 508.722,19 a título de SNIRPJAC 2002), e
RECONHECER A OCORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA da
compensação dos débitos informados na DCOMP que consta deste processo (fls. 01 e
02), dos a este apensados (13893.00031212003-17 e 13893.00040412003-9 9; fls. 01 e
02, de cada um deles), e dos PERDCOMP de_n°s 27737.72830.300503.1.3.02-4069,
00351.76129.300603.1.3.02-2385,
06630.04691.310703.1.3.02-2469,
04413.91741.130603.1.3.02-2090 e 08353.41809.150703.1.3.02-4576, até o limite do
direito creditório pleiteado. (grifo nosso e original)
Naquele processo, votei por dar provimento ao recurso para reconhecer a
homologação tácita das compensações até o limite do crédito pleiteado.
Há de se reconhecer a quitação da estimativa mensal de junho/2003 em face da
homologação tácita consumada naquele processo.
Logo, voto por reconhecer a parcela de crédito no valor de R$ 8.236,00
correspondente à parcela de estimativa mensal quitada por compensação.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer o crédito no valor de R$ 8.236,00 de
saldo negativo do ano-calendário 2003, adicionalmente ao valor do crédito de saldo negativo
do ano-calendário já reconhecido no Despacho Decisório (R$ 262.425,17), e por conseguinte,
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido R$ 270.661,17 (R$ 262.425,17+
R$ 8.236,00).

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital